Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE EM CONTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Alegação de erro de julgamento (error in judicando) é matéria a ser resolvida em sede de exame do mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Não se conhece da irresignação relativa a argumento não submetido a debate no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
3. Análise dos pressupostos processuais e das condições da ação se baseia na teoria da asserção, de modo que legitimidade é aferida com base na narrativa da inicial (in statu assertionis). Hipótese em que, na petição inicial, imputada ao Banco réu responsabilidade pelos danos causados ao permitir que a corré, alegadamente sua correspondente bancária, intermediasse contrato de mútuo, que afirma fraudulento. Se tal assertiva prospera ou não, análise a ser realizada no mérito. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
4. Tutela provisória de urgência em sede recursal pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese.
5. “Não há que se falar em responsabilização objetiva ou solidária da instituição bancária, tampouco em anulação do contrato de empréstimo consignado pactuado ( ), quando inexistente prática de ato ilícito, defeito na prestação do serviço financeiro ou participação em anterior negócio jurídico distinto fraudulento” (TJDFT. Apelação Cível 07341919420198070001. 5a. Turma Cível, Rel. Des. ANA CANTARINO, DJe 16/10/2020).
6. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e, no mérito, não provido.